Tribunal: TJPA
Processo: 0865909-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865909-32.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. NULIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas relativas aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir o processo sem resolução do mérito, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal extinta mediante acolhimento de exceção de pré-executividade, é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando alegada a ausência de comunicação da alienação do imóvel ao Fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, sendo contribuinte aquele que ostenta tal condição no momento da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 32 do CTN.

A transferência da propriedade imobiliária se opera com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil, circunstância que afasta a sujeição passiva do alienante quando comprovada a alienação anterior aos fatos geradores do tributo.

A Certidão de Dívida Ativa que identifica sujeito passivo diverso do contribuinte revela vício substancial, sendo vedada a substituição do sujeito passivo no curso da execução fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ.

O registro imobiliário possui publicidade erga omnes, impondo ao ente público o dever de verificar a titularidade do imóvel antes da inscrição do débito em dívida ativa, não podendo a Administração alegar desconhecimento de informação constante em registro público.

A ausência de comunicação da alienação ao cadastro municipal configura eventual descumprimento de obrigação acessória, mas não legitima a cobrança do tributo contra sujeito passivo incorreto nem afasta a responsabilidade do ente público pela propositura indevida da execução.

O acolhimento da exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do executado enseja a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC e jurisprudência do STJ.

O princípio da causalidade impõe ao ente público a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a execução fiscal é ajuizada contra parte manifestamente ilegítima.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do imóvel devidamente registrada antes do fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário na execução fiscal.

A identificação incorreta do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial que impede sua substituição no curso da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

A ausência de comunicação da alienação ao cadastro municipal não afasta o dever da Administração de verificar a titularidade do imóvel nos registros públicos antes da inscrição em dívida ativa.

A procedência de exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do executado impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CC, art. 1.245; CPC, arts. 85, §§3º e 11, 485, VI, 924, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp nº 1.825.340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.345.991/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.12.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0845636-61.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0811314-83.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Construtora Tenda S/A
, visando à cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

Conforme consta dos autos, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o imóvel objeto da cobrança havia sido alienado em 11/10/2013, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, antes, portanto, da ocorrência dos fatos geradores dos tributos executados.

O magistrado de primeiro grau concluiu que a executada não detinha a condição de contribuinte do IPTU nos exercícios cobrados, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 924, I, do CPC, bem como na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a alteração do sujeito passivo da execução fiscal por meio de substituição da CDA.

Na mesma decisão, o Juízo condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando, em síntese, que a execução fiscal foi proposta com base em cadastro imobiliário municipal que permanecia em nome da executada, em razão de esta não ter comunicado ao Fisco a alienação do imóvel.

Alega o apelante que a legislação municipal impõe ao contribuinte obrigação acessória de comunicar alterações cadastrais, nos termos do art. 21, §1º, do Decreto Municipal nº 36.098/1999, de modo que a omissão da empresa recorrida teria dado causa à propositura da execução fiscal.

Sustenta, ainda, que deve ser aplicado o princípio da causalidade, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, transferir tal encargo à parte executada.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que a alienação do imóvel foi devidamente registrada em cartório antes dos fatos geradores do tributo, circunstância que afastaria sua responsabilidade tributária. Aduz que o princípio da publicidade registral impõe ao ente municipal o dever de verificar a titularidade do imóvel antes da inscrição do débito em dívida ativa.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao ente público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida.

A controvérsia recursal restringe-se à análise acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em razão da procedência da exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada.

De início, cumpre destacar que não constitui objeto do recurso a análise da extinção da execução fiscal, mas apenas a condenação em honorários. Todavia, a análise da sucumbência demanda a verificação das circunstâncias que ensejaram a extinção do feito.

Nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, sendo contribuinte aquele que ostenta tal condição no momento da ocorrência do fato gerador.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a executada alienou o imóvel em 11/10/2013, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, circunstância que concretizou a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Assim, quando ocorreram os fatos geradores do IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, a empresa executada não mais detinha a condição de proprietária do bem, o que afasta sua sujeição passiva tributária.

Ademais, a Súmula 392 do STJ estabelece que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Correto, portanto, o reconhecimento da nulidade e a extinção da execução fiscal.

Dos honorários advocatícios e do princípio da causalidade

A insurgência recursal do Município limita-se à condenação em honorários advocatícios.

Sustenta o apelante que a execução fiscal somente foi proposta contra a executada porque esta não comunicou ao Fisco municipal a alienação do imóvel, descumprindo obrigação acessória prevista na legislação municipal.

Tal argumento não merece prosperar, porque o registro imobiliário possui natureza pública, sendo plenamente acessível à Administração Pública, de modo que caberia ao ente municipal verificar a titularidade do imóvel antes da inscrição do débito em dívida ativa.

O princípio da publicidade registral impõe que as informações constantes do registro imobiliário sejam oponíveis erga omnes, não podendo o Poder Público alegar desconhecimento da alteração da titularidade.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 . EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NÃO REGISTRADA. VALIDADE DE HIPOTECA. SÚMULA 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. O registro da penhora confere publicidade erga omnes da constrição judicial, tornando ineficazes, perante a execução, todos os gravames e alienações posteriores. No caso, inexistiam restrições no registro do imóvel quando foi oferecido em garantia hipotecária, não havendo falar em preferência da penhora. Precedentes (Súmula n . 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1345991 RS 2012/0203728-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)”

É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade passiva do executado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVIDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE .
1. Caso em que a exceção de pré-executividade interposta pela recorrente foi provida, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da Execução Fiscal contra ela proposta.
Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pelo descabimento da condenação do ora recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suporte no princípio da causalidade, ao argumento de que "sua atuação se pautou pela boa-fé e exercício legítimo do poder-dever de persecução do crédito público". 2 .
O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, vigente no momento da prolação da sentença, contudo, é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor ("A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"). Assim, provida a Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução Fiscal, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. 3 . É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276 .956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2 .2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min . Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. 4 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1825340 RS 2019/0198192-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)”

“EMENTA: Apelação cível. Exceção de pré-executividade. I. Execução Fiscal . Cobrança de IPTU. Propriedade e/ou posse. Ilegitimidade passiva do executado configurada. A apresentação de provas, pelo executado, indicativas da ausência de propriedade e/ou posse sobre o imóvel é hábil a desconstituir a presunção de veracidade da certidão de dívida ativa acerca do contribuinte indicado . Logo, impõe-se a extinção da execução fiscal promovida em desfavor do executado, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam e da impossibilidade de emenda da CDA para alterar o sujeito passivo. Inteligência da Súmula 392 do STJ. II.
Honorários De Sucumbência . Princípio da Causalidade. Considerando a ilegitimidade passiva do executado, deve o Fisco Municipal suportar os ônus de sucumbência, por ter ajuizado ação contra pessoa que não tinha legitimidade passiva, em atenção ao princípio da causalidade
. III. Fixação . Critério equitativo. Cabimento. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados por equidade quando inestimável ou irrisório o proveito econômico do vencedor ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, correta se mostra a aplicação do critério da apreciação equitativa para fixação de quantia certa, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva (não havendo condenação ou proveito econômico) e atribuída à causa o valor módico de R$ 2 .789,19 (dois mil, setecentos e oitenta nove reais e dezenove centavos). Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-GO - AC: 50564267520178090049 GOIANÉSIA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Este TJ expressa o entendimento de que, reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade; a ausência de comunicação da alienação ao Fisco não exime a Administração de sua obrigação de fiscalizar o registro imobiliário e não transfere ao alienante a responsabilidade pelo ajuizamento indevido.

Vejamos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA . CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, diante de distrato anterior aos fatos geradores do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a alienação do imóvel formalizada antes dos fatos geradores do IPTU afasta a legitimidade passiva da agravada na execução fiscal;

(ii) definir se a ausência de comunicação formal do distrato à Administração Municipal transfere à executada a responsabilidade pelo ajuizamento da ação e pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel à época do fato gerador.

4. A agravada comprovou ter firmado distrato de contrato de compra e venda anterior aos fatos geradores, não detendo posse, propriedade ou qualquer vínculo jurídico com o imóvel.

5. A jurisprudência, consolidada na Súmula 392 do STJ, veda a substituição do sujeito passivo da CDA no curso da execução fiscal, salvo erro material ou formal.

6.
A ausência de comunicação do distrato não exonera a Administração do dever de verificar a titularidade imobiliária antes do lançamento.

7. O ajuizamento indevido da execução fiscal configura erro da Administração, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.

8. O agravo interno não apresenta fundamentos novos, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A alienação do imóvel formalizada antes do fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário na execução fiscal.

2 .
A inexistência de comunicação do distrato à Administração não afasta o dever do Fisco de verificar a titularidade do imóvel antes da inscrição em dívida ativa.

3.A CDA emitida com identificação incorreta do sujeito passivo é nula e não pode ser substituída nos termos da Súmula 392 do STJ.

4 .
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em execução fiscal ajuizada indevidamente recai sobre o Município, conforme o princípio da causalidade
.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 142; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0836875-07.2021.8.14 .0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22 .01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811314-83.2018.8 .14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j . 28.07.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08456366120208140301 29805951, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO POR ALIENAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. CDA NULA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a Construtora Tenda S/A. A sentença declarou a ilegitimidade passiva da executada com base na alienação do imóvel objeto da cobrança de IPTU, anterior aos fatos geradores (exercícios de 2013 a 2015), e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do princípio da causalidade . No agravo, o Município sustenta que a executada deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de comunicar a alienação do imóvel ao Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel anterior aos fatos geradores do IPTU afasta a legitimidade passiva do executado; (ii) estabelecer se a omissão do adquirente em comunicar a transferência ao Fisco transfere-lhe a responsabilidade pelos ônus da sucumbência na execução fiscal extinta.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o sujeito que detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel no momento do fato gerador, nos termos do art. 34 do CTN.

Comprovada a alienação do imóvel em momento anterior à constituição do crédito tributário, resta afastada a legitimidade da Construtora Tenda S/A para figurar no polo passivo da execução.

A jurisprudência consolidada na Súmula 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução, tornando nula a CDA exequenda por vício substancial.

O princípio da publicidade dos registros públicos impõe ao Fisco o dever de verificar previamente a titularidade dos imóveis antes da inscrição em dívida ativa, não podendo transferir sua omissão à parte executada.

A imposição dos ônus sucumbenciais ao Município decorre do princípio da causalidade, pois a propositura indevida da ação foi originada por falha na constituição do crédito tributário e na identificação do devedor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A alienação do imóvel anterior ao fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por erro na identificação do sujeito passivo impede sua substituição, conforme a Súmula 392 do STJ.

A ausência de comunicação da alienação ao Fisco não exime a Administração de sua obrigação de fiscalizar o registro imobiliário e não transfere ao alienante a responsabilidade pelo ajuizamento indevido.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao Município o pagamento dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0848765-74 .2020.8.14.0301, Rel . Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.04 .2025; TJPA, Apelação Cível nº 0262301-46.2016.8.14 .0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14 .04.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08113148320188140301 28905195, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“
APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU . RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGO PROPRIETARIO DE IMÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA E REEMBOLSO DE CUSTAS
. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da questão diz respeito &agrave; condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e reembolso de custas à parte autora; 2 .
O princípio da causalidade estipula que, a parte que deu causa a demanda sem justo motivo deve arcar com os ônus processuais. Execução em face de parte ilegítima. Ausência de atualização de cadastro imobiliário em razão de alienação do imóvel não tem o condão de afastar a ilegitimidade ou a nulidade do lançamento realizado
; 3. Quando o ente público for vencido deve reembolsar as despesas processuais da parte vencedora . Inteligência do parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015; 4 . Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0848651-72.2019.8 .14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO ASSINOU TERMO DE DISTRATO EM 2015, DATA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESISTÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM SEDE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL EM 2% (DOIS POR CENTO) . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 . A questão em análise reside em verificar, a luz do princípio da causalidade, se a apelante deve ser obrigada a pagar honorários, considerando a extinção da execução pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado e, o pedido do redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário do imóvel, formulado em sede de impugnação. 2. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. Assim, tendo o executado assinado termo de distrato em 2015 com a Construtora Orion, em data anterior aos fatos geradores dos exercícios de 2017 a 2019, restou caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor, sendo inviável o redirecionamento da execução . 3.
No caso concreto, face a resistência posta pelo Apelante em sede de impugnação (id. 15907358), que apesar de reconhecer o lançamento equivocado, impugnou especificamente o indeferimento da inicial, defendendo o redirecionamento da execução ao atual proprietário, deve, portanto, arcar com os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios devidos e majorados nesta sede recursal em 2% (dois por cento) nas balizas do art . 85 do CPC.
Precedentes STJ. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido . À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08362532520218140301 18232783, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Com efeito, ao ajuizar execução fiscal contra pessoa manifestamente ilegítima, a Fazenda Pública deu causa à instauração do processo, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A eventual omissão da parte executada em atualizar cadastro municipal configura, quando muito, descumprimento de obrigação acessória, incapaz de legitimar a cobrança do tributo contra sujeito passivo incorreto ou de afastar a responsabilidade processual do ente público.

Assim, correta a sentença ao fixar honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

O percentual fixado em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, §3º, I, do CPC, revelando-se adequado e proporcional às circunstâncias da causa, não havendo motivo para sua alteração.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta contra pessoa que não detinha a condição de contribuinte do IPTU nos exercícios cobrados, tendo em vista que a propriedade do imóvel havia sido regularmente transferida e registrada antes da ocorrência dos fatos geradores.

Nessas circunstâncias, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir o processo executivo, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a propositura da execução fiscal contra parte ilegítima configura hipótese de aplicação do princípio da causalidade, impondo ao autor da demanda o ônus sucumbencial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do

art. 85, §11, do CPC
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026